Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700968-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DORLY GERALDA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: SUELI MARIA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência requerida por DORLY GERALDA AMARAL para que o plano de saúde, ora agravante, custeasse e autorizasse sua internação em regime de home care. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) não houve migração entre os planos de saúde da agravada, o vínculo jurídico com a Quallity Pró Saúde, ora agravante, é derivado de novo e exclusivo contrato; 2) em dezembro de 2021, a agravante celebrou contrato coletivo de adesão com a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal – ASSPDF; 3) apesar de oferecer cobertura à população que mantém vínculo com a associação, não se trata de cobertura automática, de modo que depende de cada integrante aderir ou não ao referido plano; 4) a agravada integra a aludida associação mas não assinou a “Proposta de Adesão”; 5) a internação em regime domiciliar possui exclusão de cobertura expressa no contrato e na legislação vigente; 6) o fornecimento do tratamento requerido, sem justa contraprestação, culmina na quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para suspender o custeio integral do tratamento. Preparo recolhido (ID 32006477). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não contêm fundamentos suficientes a desconstituir a decisão recorrida. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). A petição inicial foi instruída com e-mail que comprova que a beneficiaria foi inscrita no cadastro do plano de saúde (ID 113021008 e 113021009, de origem), a negativa do plano de saúde (ID 112932219) e o relatório médico, o qual indica a necessidade da agravada ser internada em regime home care (ID 112932216, de origem). Também foram juntadas provas de pagamento das mensalidades (ID 112932214, de origem), o que, em análise preliminar, comprova o cumprimento da obrigação pela agradava. O relatório médico atesta, de modo satisfatório, o quadro clínico da agravada, paciente de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, diagnosticada com demência avançada decorrente de Trauma Crânio Encefálico – TCE grave, há 8 (oito) anos, e com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, com quadro de alta complexidade, acamada, traqueostomizada, e a necessidade de internação em regime domiciliar (ID 112932216, de origem). Ademais, o contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar coletivo por adesão foi celebrado pela Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal, a qual a agravada é vinculada, e a agravante em 15/12/2021 (ID 113021012, de origem). O contrato coletivo prevê que não haverá carência para os beneficiários que ingressarem no plano no prazo de trinta dias contados da data da assinatura do instrumento (ID 113021012, p. 22, de origem). Conquanto a agravante alegue que a agravada não assinou o contrato de adesão e, portanto, não tem direito aos benefícios do plano de saúde, dos e-mails trocados entre as partes, observa-se que a agravante, em nenhum momento, informou tais fatos a autora, ora agravada. Ao revés, relatou à agravada que ela já possuía cadastro e negou a cobertura sob o argumento de não ter cumprido os prazos de carência (ID 113021011 e 112932222, de origem). A troca de e-mails entre as partes demonstra que o cadastro da autora foi realizado dentro do período de 30 (trinta) dias previsto no contrato. Assim, ao menos em análise sumária, é devida a cobertura postulada. O serviço de home care configura desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, também não se encontra presente. O plano de saúde não comprovou perigo de dano ou de difícil reparação em fornecer o serviço requerido à agravada, além disso, o deferimento do efeito suspensivo pode agravar a enfermidade da agravada. Também não há irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator